Tribunal: TJSP
Processo: 2290257-24.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo na formação da culpa e a ausência dos requisitos autorizadores. Ordem denegada. Paciente preso preventivamente há pouco mais de 2 (dois) anos, já tendo sido pronunciado. Demora que não foi acarretada pela máquina judiciária e nem pelo órgão acusatório, mas pela própria defesa, que

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo na formação da culpa e a ausência dos requisitos autorizadores. Ordem denegada. Paciente preso preventivamente há pouco mais de 2 (dois) anos, já tendo sido pronunciado. Demora que não foi acarretada pela máquina judiciária e nem pelo órgão acusatório, mas pela própria defesa, que suscitou o desaforamento dos autos para outra Comarca. Gravidade concreta do caso, também, de tentativa de homicídio triplamente qualificado, que justifica alguma demora no deslinde processual. Presença dos requisitos da preventiva, ademais, em se tratando de crime cuja pena máxima prevista é superior a 4 (quatro) anos e o fato de ter o réu ficado mais de 1 (um) ano foragido, a denotar intenção de frustrar a lei penal. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.